Tribunal: STF
Processo: AI 88347
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DO PLENÁRIO DE CORTE ESTADUAL, QUE NÃO
JULGOU O MÉRITO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONTRA ATO DO PRESIDENTE DE
UMA DAS CÂMARAS DO MESMO TRIBUNAL, QUE TERIA MODIFICADO A ORDEM DOS
PROCESSOS NA PAUTA DE JULGAMENTO. OBICES CONSTANTES DO ART-325, III,
PARTE FINAL, V, LETRA "C", E VII, IN FINE, DO REGIMENTO INTERNO DO
STF, NÃO ESTANDO CONFIGURADA QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT, DO
ALUDIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.